Tribunal: CARF
Processo: 10983.721314/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721314/2020-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.262 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
LAMAR IMPORTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas em
sede de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo órgão
julgador de primeira instância constituem matérias preclusas, não podendo ser
conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Constatadas prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no
123/2006 e comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho, deve o sujeito passivo ser excluído de ofício Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer os temas não suscitados em sede de Manifestação
de Inconformidade, por incidência da preclusão, e a arguição de violação a dispositivos
constitucionais, por falta de competência do colegiado, bem como rejeitar as preliminares e, no
mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721314/2020-39
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS.
O litígio que se aprecia foi iniciado com a interposição de manifestação de
inconformidade, em 16/03/2020 (f. 389), contra ADE - Ato Declaratório de Executivo
de Exclusão do regime do Simples Nacional de f. 381, de 03/02/2020, cuja ciência
ocorreu em 17/02/2020 (f. 387), com efeitos a partir de 01/06/2019, e com fundamento
legal no art. 29, incisos I, V e VII, parágrafos 1o, 2o, 3o, 5o, 6o, da Lei Complementar
no. 123/2006.
As motivações da exclusão de ofício foram: 1. a falta de comunicação
obrigatória de ultrapassagem do limite de receita bruta acumulada; 2. constatação da
prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar 123/2006; e 3.
comércio de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Constam: Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional à f.
02 a 04, cópia do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal às fls. 05 a
165, Despacho Decisório às fls. 376 a 380.
Em sua manifestação, a Interessada alega:
II.1. DA ERRÔNEA PRESUNÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL
E DESCAMINHO
12. A autoridade aduaneira afirma que as faturas LO31 a L034 foram forjadas
mediante utilização do que se chamou de "folhas-base". Estas consistiam em duas
folhas distintas fornecidas pela exportadora e que continham somente o carimbo deste
e, na outra "folha-base", continha o mesmo carimbo com a assinatura da gerente de
vendas da exportadora, sra. Janet Chan. Referida "folha-base" encontra-se reproduzida
abaixo:
Defende que:
II.2. DA EXISTÊNCIA AUTÔNOMA E SEPARADA DAS EMPRESAS
ADAMAS E DA LAMAR
24. Cabe ainda ressaltai que apesar de ambas as empresas compartilharem a
mesma sede física, as empresas Adamas e Latinar possuem operações distintas e
capacidades financeiras próprias. A capacidade financeira da Lamar para suportar as
operações de importação pode ser verificada nos documentos em anexo.
Argumenta que:
II.3.
INEXISTÊNCIA
DF
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA,
CONTRABANDO E/OU DESCAMINHO
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

34.
Em resumo, toda documentação operacional atinente às invoices
contestadas pela fiscalização demonstra a licitude das importações feitas pela
Impugnante.
35.
Verificada a regularidade das operações de importação em tela, passemos
agora para a demonstração da capacidade financeira da Impugnante Lamar Imports.
36.
Apesar de a existência do capital social integralizado já ser suficiente
para afastar a presunção feita pela fiscalização pela Impugnante, cabe juntar outros
documentos que atestam a licitude das operações e que ainda reforçam a existência de
duas empresas separadas, ao contrário do que pretende a Fiscalização.
37.
Confiram-se ainda os extratos bancários com os valores repassados â
importadora Fiorenzano, responsável pelas operações de importação da Autora.
Ao final requer o cancelamento do ADE e sua manutenção no regime tributário
do Simples Nacional.
Consta às fls. 693 a 711 petição juntada em 17/03/2020, juntamente com
documentos de fls. 712 a 719.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-47.247, de 17 de julho de 2020 (e-fl. 722), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO DE
DESCAMINHO OU CONTRABANDO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho enseja
exclusão de ofício do regime tributário do Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
DUAS
EMPRESAS
FORMALMENTE
APARTADAS. UMA SÓ PESSOA JURÍDICA DE FATO. LIMITE DE
RECEITA BRUTA ACUMULADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Constatado, por meio de extenso conjunto probatório, que duas empresas,
formalmente apartadas, de fato atuam como uma só pessoa jurídica, suas
receitas brutas acumuladas devem ser somadas para efeito do limite de
faturamento, ensejando exclusão de ofício, caso tal limite seja ultrapassado..
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 736, no qual
apresenta argumentos e fundamentos reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “Autoridade Fiscal efetuou diligência na sede da importadora
(Fiorenzano), da adquirente (Lamar) e na sede da empresa Adamas, tendo sido encontrados
documentos relacionados com as importações na sede das empresas Lamar e Adamas, restando
SUPOSTAMENTE observado que teria uma atuação unificada da qual denominou "grupo
Lamar-Adamas", atribuindo a essas a responsabilidade por todas as operações” e que “a empresa
Recorrente teve outra consequência extremamente danosa: a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional, com a alegação de que foi criado o ‘grupo Lamar-Adamas’, para justificar
uma suposta tentativa de fraude ao Simples Nacional.”
Preliminarmente, destaca que ”apresentou Recurso Administrativo ao PAF
10909.721583/2019-54, estando os autos pendentes de julgamento” e que “em atenção aos
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, deve-se aguardar o trânsito em julgado do referido
processo administrativo, sob pena de se tolher direito fundamental da Recorrente,
salvaguardados pelo art. 5°, inciso LV, da CF/1988:”
No mérito, quanto ao fato de as empresas Lamar e Adamas estarem constituídas
no mesmo endereço, esclarece que “é empresa totalmente independente, possuindo
contabilidade, faturamento, recursos, clientes distintos e operações de importação totalmente
individualizadas, com origem de recursos próprios e com negociação própria.”
Aduz que “não há que se falar, como presumiu a i. Autoridade Fiscal, que havia
confusão de sócios e representante legal da empresa Recorrente e da empresa Adamas, haja vista
que em uma simples consulta ao endereço eletrônico da Receita Federal, é possível notar que os
sócios são pessoas distintas.”
Sustenta a inexistência de faturamento a ensejar obrigação de comunicação de
exclusão do Simples Nacional, arguindo que ”está muito distante do limite permitido de R$
4.800.000,00, já que sua receita bruta acumulada está muito abaixo desse valor” e que “O
argumento desta i. Autoridade Fiscal se firmou sobre a mera suposição de existência de grupo
econômico, que, ao consultar a receita bruta auferida pela empresa ADAMAS, chegou-se à
conclusão de que foi superado o limite estabelecido pelo art. 3°, inciso II, da Lei Complementar
n° 123/2006.”
Menciona “que a Lei n°. 13.874/2019 instituiu a chamada ‘Declaração de Direitos
de Liberdade Econômica’”, que a “A lei foi editada com o objetivo de desburocratizar o
exercício da livre-iniciativa e trouxe em seu bojo questões relativas à desconsideração da
personalidade jurídica, alterou a redação do caput do art. 50 do Código Civil” e que “ainda que
restasse comprovado a existência do grupo econômico, o novo texto adverte que a mera
existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.”
Acrescenta que “Em análise de farta documentação juntada ao Processo, pode-se
constatar que não restou provado qualquer irregularidade da empresa Recorrente ser enquadrada
no Simples Nacional, da mesma forma que a 6a Câmara de Julgamento não tem argumentos
suficientes capazes de caracterizar atuação de grupo econômico das empresas ‘Lamar-Adamas’".
Com relação ao auto de infração constante do processo n° 10983.721314/2020-39,
registra que “está consubstanciado em simples presunção de interposição fraudulenta e ocultação
do real adquirente, e de pronto mostra-se insubsistente”, que “desvestido de provas materiais
busca imputar sanções das quais é imprescindível a prova cabal da infração, sem margens para
dúbias interpretações” e que “O conjunto de provas demonstra, de forma inequívoca, a boa-fé da
empresa Recorrente, bem como que a i. Autoridade Fiscal apenas se baseou em meras
ESPECULAÇÕES para aplicar a sanção, eis que não há quaisquer indícios de interposição
fraudulenta ou ocultação do real adquirente.”
Relativamente à comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, afirma que “Não há que se falar em comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, porque as mercadorias comercializadas pela Recorrente eram
idôneas”, que “a respeito das embalagens dos produtos importados constarem a designação da
marca ‘ADAMAS TOILET’, a empresa Recorrente possui propriedade e direito de uso da
referida marca”, que “A empresa LAMAR tem atuação totalmente independente da empresa
Adamas” e que “a mera etiquetagem não faz presumir fraude, eis que houve apenas um equívoco
e as mercadorias podem ser reetiquetadas antes de serem desembaraçadas.”
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

Evoca o princípio constitucional da presunção de inocência, sustentando que
“enquanto não houver processo transitado em julgado, condenando a Recorrente pela prática de
crime, não há que se falar em exclusão da empresa do Simples Nacional.”
Ao final, requer:
- o recebimento do presente recurso Voluntário, bem como os documentos que a
instruem, na forma do art. 33 do Decreto 70.235/72;
- a nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional por falta de cumprimento das
normas constitucionais e legais;
- o julgamento da insubsistência do Ato Declaratório de exclusão face a ausência
de provas hábeis a embasar o auto de infração.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Constato também, que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Observo, ainda, que o recurso traz à colação matérias inéditas, não integrantes da
Manifestação de Inconformidade, relativas aos seguintes tópicos:
a) Item 2.1: Da necessidade de suspensão dos efeitos da exclusão do simples até
o julgamento definitivo do PAF 10909.721583/2019-54;
b) Item 3.1: Da composição societária da empresa Lamar – Não caracterização
de grupo econômico;
c) Item 3.2: Inexistência de faturamento a ensejar obrigação de comunicação de
exclusão do simples - Não caracterização de grupo econômico;
d) Item 3.4: Da não comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Tais matérias foram apresentadas inicialmente no bojo da petição protocolada
pelo sujeito passivo em 17/03/2020 (e-fls. 693 a 711), a qual foi desconsiderada pela instância a
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

quo em decorrência da preclusão consumativa, pelo que não devem ser conhecidas por este
colegiado recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de
jurisdição.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela Manifestação de
Inconformidade, cujo conteúdo não revela qualquer dos temas anteriormente mencionados.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em conformidade com o regra da
preclusão, prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se determinada questão não foi arguida
perante o órgão julgador de primeiro grau ou não foi conhecida, não mais poderá ser contestada
em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado
recorrido. Em situação desse jaez, apenas matérias de ordem pública são excepcionadas dos
efeitos da preclusão consumativa prevista no citado preceito legal, situação que não se vislumbra
na questão em apreço.
Dessa forma, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de
jurisdição que norteiam o processo administrativo fiscal, é vedado ao julgador de segundo grau
tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso, mas não aduzidos na fase
de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeira grau, momento em que se
instaura a fase litigiosa do processo.
Com base nas considerações precedentes, não se tomará conhecimento da
arguição de inconstitucionalidade e das novas questões de mérito apresentadas somente por
ocasião da apresentação do recurso, mas não suscitadas em sede de Manifestação de
Inconformidade.

PRELIMINAR

Da nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional por
violação do princípio do contraditório e ampla defesa
O Recorrente sustenta que houve violação ao princípio do contraditório e ampla
defesa, sob o argumento de que o PAF no 10909.721583/2019-54 – que deu origem à
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

representação de exclusão do Simples Nacional e no qual consta o auto de infração – ainda não
teve trânsito em julgado.
O argumento do Recorrente não se sustenta.
O fato de parte do conjunto probatório do processo sob análise constar também do
processo no 10909.721583/2019-54 não os torna dependentes entre si para o efeito de
julgamento conjunto, como quer fazer crer o Recorrente.
Isso porque os processos são autônomos entre si, e não apresentam relação de
prejudicialidade, senão vejamos: enquanto o processo sob análise diz respeito à exclusão do
sujeito passivo do Simples Nacional por comercialização de mercadoria objeto de contrabando e
descaminho, falta de comunicação obrigatória da exclusão e prática reiterada de infração à Lei
complementar no 123/2006, o processo no 10909.721583/2019-54 refere-se a auto de infração
para aplicação de sanção de que cuida o artigo 76 da Lei no 10.833/2003, relativo a cancelamento
ou cassação de registro, licença, autorização credenciamento ou habilitação para utilização de
regime aduaneiro.
Assim, para fins de caracterização da violação do princípio em tela, importa saber
se no processo sob análise foram oferecidos ao Recorrente oportunidade e meios prescritos pela
legislação de regência capazes de permitir a apresentação de defesa plena contra o ato constritivo
da exclusão.
Nessa perspectiva, verifica-se que tanto o Termo de Exclusão do Simples
Nacional quanto o acórdão recorrido apresentaram toda a motivação necessária para o perfeito
entendimento das razões tanto da exclusão quanto da improcedência da Manifestação de
Inconformidade, eis que em ambos os atos administrativos foram devidamente consignados
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal. Tanto isto é verdade que o Recorrente
articulou sua defesa com documentos e argumentos de fato e de direito que entendeu cabíveis,
demonstrando plena compreensão dos fundamentos consignados no acórdão exarado pela
instância a quo.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não está comprovado nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO
O sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo BENFIS/SRRF09 no 25 de 03 de fevereiro de 2020 (e-fls. 381), amparado no artigo
2°, inciso I, parágrafo 6°, no artigo 28, parágrafo único, no artigo 29, incisos I, V e VII,
parágrafos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, no artigo 33, parágrafo 4° da Lei Complementar n° 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que constam os
motivos da exclusão:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – Verificada a falta de comunicação obrigatória;
(...)
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

V – tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
O Recorrente contesta os fundamentos da exclusão, argumentando
principalmente que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional está consubstanciado
em simples presunção de interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente, e que, a
despeito do fato de as empresas Lamar e Adamas estarem constituídas no mesmo endereço, são
empresas totalmente independentes, possuindo contabilidade, faturamento, recursos, clientes
distintos e operações de importação totalmente individualizadas, com origem de recursos
próprios e com negociação própria.
Para o deslinde da controvérsia, cabe, de início, traçar o conceito de grupo
econômico, extraído dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da CLT:
Lei no 6.404/76
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com
outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
CLT
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviços.
§ 1o (...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A partir do texto legal, pode-se conceituar sinteticamente o grupo econômico
como aquele formado por duas ou mais empresas com personalidades jurídicas distintas e que
exploram atividades econômicas e empresariais, tendo como característica a solidariedade
passiva e ativa das empresas integrantes do grupo.
Indo avante, verifica-se da análise dos autos que a autuação não se limitou a
caracterização do grupo econômico apenas pela constatação da identidade de endereços entre
empresas do grupo ou em presunções, como quer fazer crer o Recorrente.
Há registros de provas e evidências robustas na representação elaborada pelo
agente fiscal que apontam para a formação de grupo econômico, dos quais serão destacados
alguns a seguir:
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

- às e-fls. 17, consta informação fiscal de que as empresas do grupo – Lamar e
Adamas – são administradas de forma conjunta pelo sr Allan Reiser, sendo que a segunda
pertence à genitora e à irmã do sr. Allan e a primeira é de propriedade da esposa do sr. Allan:
Conforme mencionado acima, o sr. ALLAN REISER (somente ALLAN
doravante), foi sócio administrador da ADAMAS de março de 2010 (abertura da
empresa) até janeiro de 2013, ocasião em que se retirou da sociedade, vendendo,
supostamente, a participação que detinha à sua mãe, sra. SELMA REGINA VIEIRA
REISER, restando mantido, assim, o controle da empresa com sua família (mãe e irmã
- sra. ALINE VIEIRA REISER DE SOUZA). Na LAMAR, verifica-se que possui
como "representante formal" sua esposa, sra. CARINA BACHMANN.
Com base nas informações discriminadas, na chegada à sede do grupo, foi
solicitada a presença dos representantes cadastrados das empresas - sra. ALINE
VIEIRA REISER DE SOUZA e sra. SELMA REGINA VIEIRA REISER pela
empresa ADAMAS, sr. JOSÉ CARLOS GARCIA e sra. CARINA BACHMAN, pela
LAMAR - e, ainda, a do sr. ALLAN, obtendo-se a informação de que nenhum se
encontrava no local, de que a sra. CARINA estava em licença maternidade e de que o
sr. ALLAN estava em viagem ao exterior (China) para aquisição de novas
mercadorias.
Relativamente à área de atuação e à relação de subordinação dos funcionários
presentes quando da diligência, em questionamento aos próprios e em consulta à
GFIP7 das empresas, foram obtidas as seguintes informações:

Conforme se depreende das informações discriminadas na tabela acima, o
compartilhamento não se restringe à estrutura física das empresas, ele ocorre no
funcionamento integral dessas.
Todas as atividades da área financeira, comercial e administrativa dessas ocorre,
rotineiramente, de forma conjunta, reportando-se, os empregados, precipuamente, ao
sr. ALLAN que, apesar de ter se retirado do quadro societário da ADAMAS em 2013,
gerencia, até hoje, seu funcionamento.
(...)
- às e-fls. 68, consta informação fiscal de que houve e falsificação de faturas com
vista a manter o faturamento do sujeito passivo dentro dos limites permitidos ao Simples
Nacional e aplicação da pena de perdimento de mercadorias:
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

Conforme explicitado neste Auto, por meio dos documentos coletados na
diligência fiscal realizada na sede da LAMAR-ADAMAS, foi possível confirmar a
forma de operação contumaz do grupo nas suas operações no comércio exterior, qual
seja, a perene falsificação de faturas para iludir o pagamento de tributos incidentes nas
importações.
A detecção desse modus operandi ocorreu com a coleta dos conjuntos de
documentos de diversas operações de importação, os quais eram compostos da fatura
real emitida pelo exportador (com os preços, de fato, negociados e pagos) e de folhas
em branco contendo apenas o carimbo da exportadora e a assinatura da sua
responsável (que serviam de base para a impressão das faturas falsificadas utilizadas
como documentos instrutivos dos despachos, as quais apresentavam preços
expressivamente reduzidos). Adicionalmente, após análise dos documentos digitais
extraídos na diligência, foi localizado o arquivo digital da planilha eletrônica (formato
Excel) com o exato layout das faturas emitidas pela exportadora, utilizada pelo grupo
LAMAR-ADAMAS para CONFECÇÃO DAS FATURAS FALSIFICADAS usadas
em suas importações.
Da análise comparativa entre as faturas falsificadas (elaboradas de forma
fraudulenta pelo grupo LAMAR-ADAMAS) e as faturas reais coletadas, verifica-se
que os valores "criados" e registrados para as importações correspondem a somente
60% dos preços, de fato, pagos pelas mercadorias. Nesse contexto, para as
mercadorias constantes das faturas objeto do presente Auto (L035, L036, L037 e
L038), os tributos devidos nas operações de importação seriam reduzidos em,
aproximadamente, 60%.
Além do óbvio dano ao Erário decorrente dessa forma de operação contumaz do
grupo, observa-se que tal conduta gera perda de competitividade nos importadores que
operam de forma correta no país, o que, no limite, leva à extinção dessas empresas em
benefício das que operam de forma fraudulenta.
À ilícita redução dos tributos incidentes no comércio exterior obtida pelo grupo,
somam-se benefícios fiscais, também, na tributação interna. Como mais um item de
sua estratégia fraudulenta, o grupo mantém duas personalidades jurídicas apartadas
(LAMAR e ADAMAS) as quais, individualmente, conseguem permanecer dentro do
limite de faturamento permitido para enquadramento no regime de tributação do
Simples Nacional. Assim, alcançam expressivos benefícios fiscais na sua tributação
interna e ocultam a existência, de fato, de uma única pessoa jurídica, o grupo
LAMAR-ADAMAS, real comprador das mercadorias.
Nesse contexto, verifica-se a ocorrência das infrações de FALSIDADE
DOCUMENTAL de documento necessário ao desembaraço e de OCULTAÇÃO DO
REAL COMPRADOR DAS MERCADORIAS, as quais, conforme art. 105, inciso VI,
do Decreto-Lei n° 37/1966 e art. 23, inciso V e §1°, do Decreto-Lei 1.455/1976, são
puníveis com a PENA DE PERDIMENTO:
(...)
Os trechos colacionados extraídos da representação fiscal, bem como as
respectivas provas juntadas aos autos, demonstram de maneira irrefutável a formação de grupo
econômico de fato.
Importante frisar que o processo de no 10909.720.308/2019-13 – no qual foi
aplicada a pena de perdimento e lavrado o auto de infração que deu origem à representação de
exclusão do Simples Nacional – teve decisão definitiva desfavorável ao sujeito passivo, como
bem apontado no acórdão recorrido:
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

De início, destaque-se que o processo administrativo 10909-720.308/201913,
cuja cópia parcial foi juntada pela Interessada aos autos às fls. 409 a 484 (e que se
pode consultar também às fls. 86 a 165), se encontra arquivado desde 01/07/2019,
sendo que seus últimos andamentos foram: PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
SAATA/ALF/ITJ N.° 019/2019 (fls. 162 a 165), cujo desfecho levou ao perdimento
das mercadorias e à conclusão da tramitação processual. Do referido processo, consta
ainda envio de Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal
para averiguação de eventuais conseqüências, na seara criminal, dos fatos relatados no
referido processo administrativo.
Conforme acima informado, tal processo já tem decisão definitiva desfavorável
à Interessada e se encontra arquivado, desse modo, tendo em vista que esta instância
julgadora não tem competência regimental para submeter referido processo a nova
apreciação, não serão analisadas as argumentações e II.3 da peça impugnatória), pois
tendentes a afastar a irregularidade na internação das mercadorias de origem
estrangeira, matéria já analisada na esfera administrativa.
(...)
Daí concluir-se que a situação excludente prevista no artigo VII da Lei
Complementar n° 123/2006 - comercialização de mercadorias objeto de descaminho – restou
definitivamente configurada, eis que não mais pode ser questionada em âmbito administrativo.
Lídima, pois, a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, por
desatendimento de requisitos para a permanência neste sistema de tributação simplificado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de em conhecer parcialmente do recurso,
deixando de conhecer os temas não suscitados em sede de Manifestação de Inconformidade, por
incidência da preclusão, e a arguição de violação a dispositivos constitucionais, por falta de
competência do colegiado, bem como rejeitar as preliminares e, no mérito, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721314/2020-39

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital